Tribunal: TJES
Processo: 5006926-10.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006926-10.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ZELINDA BRAMBATI SANTANA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. NULIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADA À LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a nulidade de débito decorrente de TOI lavrado unilateralmente, condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, julgou improcedente o pedido de restituição de valores e rejeitou pedido contraposto.

2.Fato relevante. O TOI foi emitido sem a presença da consumidora, imputando-lhe suposta irregularidade no medidor e gerando cobrança de R$8.064,93, com posterior corte de energia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança decorrente de TOI lavrado unilateralmente sem a presença da parte consumidora; e (ii) saber se é devida a majoração ou redução do valor arbitrado a título de danos morais e se há adequação necessária da forma de atualização monetária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor final.

5.A ausência de comprovação de regularidade do TOI, em especial quanto à presença da consumidora no momento da inspeção, viola a Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 591, I, tornando nulo o débito dele decorrente.

6.O corte de energia e a cobrança indevida configura violação aos direitos da personalidade, justificando a indenização por danos morais.

7.O valor arbitrado a título de indenização (R$3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração ou redução, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

8.A atualização do valor da indenização deve observar os parâmetros da Lei nº 14.905/2024, com correção pelo IPCA e juros pela Taxa Selic, deduzido o IPCA.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:“1. É nulo o débito decorrente de TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem a presença do consumidor e sem comprovação de regularidade do procedimento. 2. A fixação de indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida e corte de energia deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A atualização do valor da indenização deve observar o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa de juros, conforme Lei nº 14.905/2024.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006926-10.2024.8.08.0021

RECORRENTES/RECORRIDOS : MARIA ZELINDA BRAMBATI SANTANA e EDP

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. NULIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADA À LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a nulidade de débito decorrente de TOI lavrado unilateralmente, condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, julgou improcedente o pedido de restituição de valores e rejeitou pedido contraposto.

2.Fato relevante. O TOI foi emitido sem a presença da consumidora, imputando-lhe suposta irregularidade no medidor e gerando cobrança de R$8.064,93, com posterior corte de energia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança decorrente de TOI lavrado unilateralmente sem a presença da parte consumidora; e (ii) saber se é devida a majoração ou redução do valor arbitrado a título de danos morais e se há adequação necessária da forma de atualização monetária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor final.

5.A ausência de comprovação de regularidade do TOI, em especial quanto à presença da consumidora no momento da inspeção, viola a Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 591, I, tornando nulo o débito dele decorrente.

6.O corte de energia e a cobrança indevida configura violação aos direitos da personalidade, justificando a indenização por danos morais.

7.O valor arbitrado a título de indenização (R$3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração ou redução, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

8.A atualização do valor da indenização deve observar os parâmetros da Lei nº 14.905/2024, com correção pelo IPCA e juros pela Taxa Selic, deduzido o IPCA.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:“1. É nulo o débito decorrente de TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem a presença do consumidor e sem comprovação de regularidade do procedimento. 2. A fixação de indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida e corte de energia deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A atualização do valor da indenização deve observar o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa de juros, conforme Lei nº 14.905/2024.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Maria Zelinda Brambati Santana
em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
,, na qual a parte autora narra que a concessionária lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9023974 – em sua unidade consumidora sem a sua presença, imputando-lhe irregularidade no medidor e cobrando o valor de R$ 8.064,93. Sustenta a inexistência do débito e pleiteia sua desconstituição, além do ressarcimento do valor cobrado e indenização por danos morais em razão do corte de energia.

Após instrução, sobreveio sentença e decisão integrativa (IDs 12356200 e 12356207), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE para declarar a inexistência do débito no valor de $8.064,93 (oito mil e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) oriundo do TOI 9023974, pelo que confirmo a tutela no ID. 47024005;

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, devendo a ré ser condenada ao valor de R$3.000,00 (três mil reais). A partir de 01/09/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

c) IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento de valores;

d) IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A autora (ID 12356210) requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A requerida (ID 12356212) sustenta a legalidade do TOI, afirmando que foi lavrado conforme os procedimentos da ANEEL e que o débito é exigível. Nega a ocorrência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e o ajuste na forma de atualização do valor fixado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 12356215 e 12356221).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Ambas as partes interpuseram recurso, pelo que os analiso conjuntamente a seguir.

Defiro
à autora o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança das alegações.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, a sentença merece
reforma parcial
apenas quanto à forma de atualização do valor da indenização por danos morais, conforme pleiteado pela requerida.

A controvérsia envolve a legalidade do TOI lavrado unilateralmente e a responsabilidade civil da concessionária pela cobrança indevida e corte de energia.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de serviço público e usuários (AgRg no AREsp 354.991/RJ, DJe 11/09/2013). Nessa perspectiva, compete à ré demonstrar de forma inequívoca a regularidade do procedimento de inspeção, o que não ocorreu nos autos.

O TOI acostado (ID 12356193, pág. 4) registra expressamente a ausência do consumidor no momento da inspeção, constando a anotação “CONSUMIDOR AUSENTE”. Não há assinatura da parte autora nem de terceiros, tampouco comprovação de que houve tentativa de garantir sua presença ou de designar representante, em descumprimento ao disposto no art. 591, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Trata-se, portanto, de documento produzido unilateralmente, sem a observância dos procedimentos legais e regulatórios, o que compromete sua validade jurídica e impõe a nulidade do débito dele decorrente, conforme bem fundamentado em sentença.

Quanto ao dano moral, é inegável que a conduta da ré violou os direitos da personalidade da autora, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos. O arbitramento da indenização em
R$3.000,00
observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo os objetivos compensatório e pedagógico da indenização civil, sem causar enriquecimento indevido.

Nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Não se identifica, no caso concreto, qualquer excesso ou insuficiência que justifique a majoração ou redução do valor arbitrado.

Por fim, no que se refere à atualização do valor indenizatório, assiste razão à requerida, eis que, com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a indenização fixada na sentença. Condeno a autora ao pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para determinar que a atualização do valor devido a título de danos morais observe os parâmetros da Lei 14.905/2024, conforme fundamentação. Sem custas e honorários, face o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)